Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA SENTENÇA. NÃO EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF. O paciente foi condenado por sentença que, embora tenha reconhecido sua responsabilidade criminal, revogou a prisão preventiva anteriormente decretada. Contudo, apesar da revogação, foi expedido mandado de prisão e efetuada sua captura em 2.4.2025, sem que houvesse a expedição de contramandado. A defesa alegou constrangimento ilegal e requereu a concessão da ordem para cessar a prisão. A liminar foi deferida e, posteriormente, confirmada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, apesar da revogação da prisão preventiva na sentença penal condenatória, diante da não expedição do competente contramandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da prisão preventiva na sentença penal condenatória impede a manutenção da custódia cautelar, sendo obrigatória a expedição de contramandado de prisão para evitar constrangimento ilegal.
4. A não expedição de contramandado após revogação judicial da prisão preventiva caracteriza ilegalidade sanável por habeas corpus.
5. O reconhecimento do constrangimento ilegal impõe a confirmação da liminar concedida, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.